Tribunal: TJDFT
Processo: 0738818-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIVÓRCIO LITIGIOSO E PARTILHA DE BENS. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO E FISCAL DO EX-CÔNJUGE. MEDIDA EXCEPCIONAL. DECISÃO DE SANEAMENTO E ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO. FASE MERAMENTE PREPARATÓRIA DA INSTRUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O ato judicial recorrido se trata de decisão de saneamento e organização do processo, na qual o juízo de origem define as questões processuais pendentes a serem resolvidas antes de dar prosseguimento ao julgamento.

2. Apenas na fase de instrução serão adequadamente aferidas a propriedade, posse e constituição dos bens listados, bem como a possibilidade dos mesmos integrarem o patrimônio objeto da partilha.

3. A quebra de sigilo bancário e fiscal é expediente excepcional, cabível quando a parte se recusa a prestar informações necessárias para que se possa partilhar adequadamente os bens comuns do casal ou quando imprescindível para o deslinde do litígio. Na hipótese, a medida não se justifica. Precedentes.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão reformada.